Tribunal: TJMT
Processo: 1002520-77.2022.8.11.0028
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002520-77.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDERSON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 041.449.011-81 (APELANTE), LETICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 069.648.151-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), praticada em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 15 dias de prisão simples em regime inicial aberto, pleiteando a absolvição por ausência de materialidade e por suposta legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato; (ii) estabelecer se a conduta do acusado está amparada por legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, imagens das lesões e depoimentos colhidos sob contraditório, comprova a materialidade e a autoria, em harmonia com a narrativa acusatória, tornando inviável a absolvição.

4.

A palavra da vítima, especialmente relevante em casos de violência doméstica, é firme, coerente e corroborada pelos demais elementos de prova, prevalecendo sobre a negativa do acusado.

5.

A contravenção de vias de fato, por sua natureza subsidiária e nem sempre lesiva, dispensa laudo pericial, sendo suficiente a avaliação judicial dos demais elementos probatórios, nos termos do art. 167 do CPP e de precedentes do STJ.

6.

A alegação de legítima defesa não encontra amparo nas provas, que demonstram que o empurrão ocorreu em contexto de discussão conjugal e motivado por ciúmes, inexistindo agressão injusta da vítima apta a justificar a reação do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância para comprovação da materialidade e da autoria. 2. A contravenção penal de vias de fato dispensa exame de corpo de delito quando existirem outros elementos probatórios aptos a demonstrar a ocorrência do fato. 3. Não se configura legítima defesa quando o conjunto probatório indica que a agressão foi motivada por ciúmes e ocorreu no curso de discussão conjugal, sem demonstração de agressão injusta inicial da vítima”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n. 3.688/1941, art. 21; Lei n. 11.340/2006; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 1.422.430/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.08.2019, DJe 26.08.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; TJMT, Ap 39941/2017, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.06.2017, DJE 26.06.2017; N.U 1010437-65.2021.8.11.0002, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VANDERSON DA SILVA QUEIROZ

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VANDERSON DA SILVA QUEIROZ
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT nos autos da Ação Penal n.o 1002520-77.2022.8.11.0028, que o
condenou
pela prática da contravenção penal descrita no
art. 21 do Dec-Lei n. 3.688/41
[vias de fato]
, com incidência da Lei n. 11.340/2006, à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime inicial
aberto.

Nas razões recursais disponíveis no ID 316897381, a defesa técnica pleiteia a
absolvição

sob o argumento de
ausência de provas
quanto à materialidade delitiva. Sustenta, nesse desiderato, que houve
agressões recíprocas
e que o apelante apenas empurrou a vítima com o propósito de repelir as investidas por ela iniciadas, configurando-se, assim, a
legítima defesa.

O Ministério Público apresentou as contrarrazões vistas no ID 316897383, nas quais refuta as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer acostado no ID 328698862.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

De acordo com a denúncia, no dia
28 de abril de 2022
, por volta das 01h30, na Rua da Glória, Bairro Areão, município de Poconé/MT,
VANDERSON DA SILVA QUEIROZ
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, teria praticado vias de fato contra sua companheira,
Letícia de Oliveira Gonçalves
.

Consta dos autos que o acusado havia ingerido bebida alcoólica e, tomado por ciúmes da vítima, exigiu que ela desbloqueasse seu aparelho celular. Diante da negativa, a vítima tentou retomar o dispositivo que se encontrava em posse do acusado, ocasião em que foi por ele empurrada, vindo a cair ao solo e sofrer escoriações.

Em razão desses fatos,
VANDERSON
foi denunciado e, posteriormente, condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato. Inconformado, interpôs o presente recurso, nos termos anteriormente relatados.

Circunscrita a controvérsia, passo à análise da tese defensiva sustentada nas razões recursais.

I –
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
:

A ilustre Defesa pleiteia, em síntese, a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas quanto à materialidade delitiva, sustentando que houve agressões recíprocas e que o réu teria agido em legítima defesa.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos
não deixa dúvidas acerca da prática da contravenção penal imputada ao apelante.

Como cediço, a contravenção penal de
vias de fato
caracteriza-se pelo emprego de violência física contra a pessoa, sem, contudo, ocasionar lesão corporal, tratando-se, portanto, de tipo penal subsidiário, destinado à proteção da incolumidade física em situações nas quais não se configura o delito mais grave, qual seja, o de lesão corporal.

Assim, havendo agressão física, se constatada
lesão à integridade corporal ou à saúde da vítima
, a conduta se amolda ao crime tipificado no
art. 129 do Código Penal
. Por outro lado,
na ausência de lesão corporal
, configura-se a contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41
.

Neste mesmo sentido é o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica do seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRADA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO – LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO – DESNECESSIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantido o decreto condenatório quando a palavra da vítima, harmônica com as demais provas produzidas em instrução criminal, comprovam a ocorrência da ameaça e de vias de fato.
Para a materialização da contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, é desnecessária a juntada de laudo de exame de corpo delito, mesmo porque, caso houvesse lesão, o fato tipificaria infração penal mais grave, nos termos do disposto no art. 129 do CP
.
” (TJMT, Ap 39941/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) – Destaquei.

“[...]
A condenação por vias de fato é mantida, com base no depoimento firme e coerente da vítima, corroborado por elementos como boletim de ocorrência e declarações extrajudiciais e judiciais. A ausência de laudo pericial não impede a condenação, dado que a contravenção penal de vias de fato, por natureza, não exige vestígios físicos permanentes
. 4. Quanto ao regime prisional, a escolha pelo semiaberto é justificada pela reincidência do réu, conforme o disposto no art. 33, §2o, "c" do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A condenação pela contravenção penal de vias de fato pode ser sustentada com base no depoimento da vítima, especialmente em casos de violência doméstica
. 2. A fixação do regime semiaberto é adequada para réu reincidente, conforme previsto no art. 33, §2o, 'c', do Código Penal." [...]”.
(N.U 1010437-65.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) – Destaquei.

Os elementos de convicção constantes dos autos, compreendendo aqueles produzidos na fase policial – tais como a Portaria (ID 316896878, p. 2), o boletim de ocorrência (ID 316896878, p. 3/4), as imagens das lesões (ID 316896878, p. 9/12) —, além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistentes na prova testemunhal coligida em juízo, comprovam, de forma segura,
a materialidade
e a
autoria delitivas
, em harmonia com a narrativa exposta na exordial acusatória, fragilizando, assim, a tese absolutória sustentada pela Defesa.

Na fase inquisitorial e em seu interrogatório judicial (ID 316896878, p. 20/21 e ID 316897362), o acusado
VANDERSON DA SILVA QUEIROZ

admitiu ter empurrado a vítima
, nos seguintes termos: “
Eu não tenho muito o que dizer, né, doutora, porque a gente bebe né, em ciúme na época eu gostava muito dela só que no momento que eu retirei o celular da mão dela, ela veio a me agredir, né? Aí, acho que nessa hora aí de cabeça quente, que geralmente sim, eu dei um empurrão nela, mas para ela parar de me agredir, né. Eu estava na casa dela, no quarto dela.
” (Sentença, ID 316897371, p. 2/3).

Embora o apelante alegue que agiu em
legítima defesa
para repelir suposta agressão perpetrada pela vítima, tal versão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Como já consignado, a contravenção penal de
vias de fato
caracteriza-se pelo emprego de violência física contra pessoa, sem que disso resulte lesão corporal. Empurrões, apertões, bofetadas, pontapés, socos e atos similares são condutas que se amoldam à figura típica descrita no art. 21 do Decreto-Lei n.o 3.688/41.

Por sua vez, a vítima
Letícia de Oliveira Gonçalves
, em todas as ocasiões em que foi ouvida (ID 316896878, p. 14 e ID 316897362), confirmou
ter sido empurrada pelo acusado
na data dos fatos. Relatou que, durante discussão do casal, houve agressões mútuas, ocasião em que o réu a empurrou, fazendo com que batesse a cabeça na parede.

Confira-se, a propósito, trecho de seu depoimento transcrito na sentença (ID 316897371, p. 3):

“[...]
Promotor
: Dona Letícia, isso aqui é um processo que o Ministério Público move contra o seu Wanderson da Silva Queiroz, por vias de fato contra a senhora, em 2022. O que que aconteceu, dona Letícia, por favor?

Vítima
: Boa tarde, houve uma briga entre a gente na época, né. A gente era casado, aí aconteceu briga entre nós, agressão entre eu e ele.

Promotor
: Ele empurrou a senhora? O que, que aconteceu?

Vítima: Sim, foi na hora da discussão, né
? Eu fui pra cima dele,

Promotor
: Ele empurrou a senhora, a senhora bateu a cabeça na parede?

Vítima
: Sim.

Promotor
: E aí a senhora fez um boletim de ocorrência, né? E aí foi só esse empurrão?

Vítima
: Não, teve mais discussão nossa, né?

Promotor
: Tá, a senhora quando foi empurrada, a senhora tava grávida?

Vítima
: Sim, sim, tava grávida.

Promotor
: Tá bom, obrigado, sem mais perguntas.

Juíza: Doutora, com a palavra.

Defensora
: Só pra entender, teve mais discussão, mas no dia foi só empurrão? É isso, Letícia, ouviu?

Vítima
: Sim, teve mais.

Defensora:
No dia?

Vítima:
No dia, na outra briga teve mais.

Defensora
: É, mas aí nós estamos falando desse dia, desse fato, foi um empurrão?

Vítima
: Né,
no dia foi empurrão.

Defensora:
Mas você tentou pegar o celular da mão dele, ele tava com seu celular na mão, foi isso?

Vítima: Tava, tava com o meu celular.

Defensora
: E você tentou tomar dele?

Vítima
: Isso. [...]”.

Como se observa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, ao passo que a Defesa não produziu qualquer elemento capaz de sustentar a tese absolutória.

Ademais,
ainda que não tenha sido confeccionado laudo pericial de exame de corpo de delito
, cumpre salientar que o delito imputado ao acusado –
vias de fato
–, por se tratar de
tipo penal subsidiário
, refere-se justamente a agressões que
não deixam vestígios
, sendo, por conseguinte,
dispensável a prova pericial para a comprovação da prática delitiva.

Em situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito
. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal”
(STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019) – destaquei.

Outrossim, em hipóteses como a ora analisada – em que os atos delitivos ocorrem
na esfera íntima da convivência familiar
, restringindo-se à presença da vítima e do agressor –, tem-se consolidado o entendimento de que, nos crimes cometidos contra a mulher
em contexto de violência doméstica e familiar
, geralmente praticados
às ocultas e, por vezes, sem deixar vestígios
, a
palavra da vítima assume especial relevância
, por representar, muitas vezes, a principal ou única prova disponível à acusação.

Nesses casos, deve-se conferir credibilidade ao relato da vítima, sobretudo quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova constantes dos autos, prevalecendo sobre a isolada negativa de autoria do réu.

Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial majoritário do STJ:

“
1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024)
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

No que se refere à alegação de
agressões recíprocas
, verifica-se que
não
há nos autos elementos probatórios aptos a corroborar a versão de que a vítima teria iniciado as agressões. Ainda que o apelante tenha apresentado sinais de lesões, não se pode descartar a possibilidade de que estas tenham resultado de outra situação, ou mesmo tenham decorrido de reação defensiva da vítima, no curso da altercação.

Importa salientar, ainda, que a vítima
se encontrava em estado gestacional à época dos fatos
, circunstância esta
confirmada em seu depoimento judicial
, o que confere
ainda maior reprovabilidade à conduta do apelante
, em razão da vulnerabilidade agravada da mulher gestante.

Ressalte-se, por fim, que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a tentativa da vítima de minimizar os fatos não afasta a ocorrência do crime, devendo ser compreendida como manifestação da complexa dinâmica da violência doméstica, a qual envolve fatores psicológicos, sociais e econômicos que influenciam a postura da mulher em situação de vulnerabilidade.

Ademais, ainda que as vias de fato tenham eventualmente ocorrido em cenário de ânimos exaltados ou sob o efeito de ingestão alcoólica, tal circunstância não descaracteriza a tipicidade da conduta. Ao contrário, sendo certo que, se o agente voluntariamente se colocou em estado de embriaguez e, sob tal condição, praticou atos de violência contra sua companheira, aplica-se, ao caso, a teoria da
actio libera in causa
, que atrai a imputação do dolo à conduta praticada sob alteração da capacidade volitiva, mas iniciada com plena consciência.

Diante de todo o exposto,
não prospera a tese defensiva
,
devendo ser mantida a condenação
do apelante pela contravenção penal de
vias de fato
, nos exatos termos da sentença prolatada.

II –
CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
VANDERSON DA SILVA QUEIROZ
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, proferida na ação penal n. 1002520-77.2022.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025